Tribunal: STF
Processo: RE 541518
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE SUA CRIAÇÃO – SUBMISSÃO AO POSTULADO DA ANTERIORIDADE GERAL (CF, ART. 149, “CAPUT”, C/C O ART. 150, III, “b”) – INAPLICABILIDADE, A TAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS, DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE MITIGADA (CF, ART. 195, § 6º) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. 




  




- As contribuições sociais criadas pela Lei Complementar nº 110/2001 subsumem-se, quanto à sua precisa natureza jurídica, ao conceito de “contribuições sociais gerais” (ADI 2.556-MC/DF), achando-se submetidas, por isso mesmo, ao princípio da anterioridade geral, que, previsto no art. 149, “caput”, da Carta Política, qualifica-se como expressiva garantia constitucional, de ordem tributária, instituída em favor dos contribuintes. Precedentes.